Tribunal: TJSP
Processo: 2168557-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de administradoras de convocar assembleia geral ordinária de companhias administradas, para prestação de contas da administração). Decisão que indeferiu antecipação de tutela de urgência. Agravo de instrumento dos autores.

Deferimento de tutela da evidência (art. 311, IV, do CPC), posto que que se pode afirmar "prima facie", sem dúvida razoável, o direito dos

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de administradoras de convocar assembleia geral ordinária de companhias administradas, para prestação de contas da administração). Decisão que indeferiu antecipação de tutela de urgência. Agravo de instrumento dos autores.

Deferimento de tutela da evidência (art. 311, IV, do CPC), posto que que se pode afirmar "prima facie", sem dúvida razoável, o direito dos agravantes de exigir, das agravadas, enquanto administradoras das companhias, a convocação de assembleia geral ordinária para prestação de contas. Direito suficientemente demonstrado, sem que se lhe tenha oposto prova capaz de gerar dúvida plausível. Doutrina de NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e ainda de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA.

Legitimidade ativa consoante decidido pelo STJ no REsp 1.192.027, relator o Ministro MASSAMI UYEDA: "1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. 2. Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil). 3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é dada a legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais co-herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no artigo 1.314 da lei civil. 4. O disposto no artigo 12, inciso V, do Código de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança, porquanto, 'in casu', trata-se de legitimação concorrente."

Limitação dos poderes do inventariante, "vis à vis" a sociedade integrada pelo finado, que são os de administração ordinária, excetuados os de promover, dentre outros atos, aqueles que importem em alterações na estrutura de poder. Precedente do STJ: REsp 1.627.286, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. Deferimento de tutela da evidência para que as agravadas convoquem assembleias ordinárias de tomada de contas. Determinação quanto ao prazo em que isto deverá ser feito, sob pena de multa diária,